Tribunal: STF
Processo: Rcl 50981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra atos do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira e da Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teriam violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "a autoridade policial de Juscimeira apurava latrocínio havido nas imediações, denominando a operação de Flor do Vale. Daí que as medidas cautelares já se encontram encerradas e relatadas há meses, conforme Relatório Policial em anexo. Constituídos advogados, o reclamante pleiteou acesso aos autos 1000437-62.2021.8.11.0048, quais seja, interceptações telefônicas já relatadas. Bateu-se junto à autoridade policial que afirmava estarem os autos em juízo e, de outro lado, bateu-se em juízo que terceirizava a responsabilidade para a autoridade policial. Enfim, o 1º Reclamado determinou à própria secretaria que cedesse acesso ao conteúdo processual perseguido.". 



    Aduz, ainda, que "os autos vieram aos patronos em 7 DVDs, sendo que os arquivos pretendidos se encontram protegidos por senha. O código para o acesso não foi informado pelo 1º Reclamado e, após o deslocamento de competência de Juscimeira para Cuiabá, ambas comarcas de Justiça Estadual de Mato Grosso, a 2ª Reclamada igualmente não franqueou de imediato o acesso aos autos.". 



    Noticia que "[...] na decisão judicial do dia 12 de novembro de 2021, o juiz impetrado intima o delegado de polícia a não só revelar a senha em juízo, como também certificar o prazo de duração das sobreditas interceptações. [...] mesmo com os autos de investigação criminal conclusos na secretaria, o magistrado não só desconhece as datas de início e término da providência determinada por ele mesmo, como se nega a fornecer a senha de acesso aos áudios que são resultado da medida cautelar. Pressionado por este fato, sem qualquer explicação, prefere declinar da competência jurisdicional para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde a experiente juíza de piso – 2ª Reclamada – também desconhece a senha de acesso aos áudios que são resultado daquela sobrecitada cautelar de afastamento de sigilo constitucional. Excelência, o IP 1000518-11.2021.8.11.0048 teve início no dia 19 de julho de 2021 e encerrou-se com o relatório policial no dia 24 de outubro do corrente ano, sendo remetido no dia 25 próximo passado. Até o presente momento, a defesa de JOÃO FERNANDES ZUFFO, injustamente indiciado pelo bárbaro crime de latrocínio, não teve oportunidade de ter contato com a prova.".



    Por fim, afirma que "concluído o caderno investigativo no dia 24 de outubro, até o presente momento o Ministério Público de Mato Grosso, seja por meio da promotoria de justiça de Juscimeira, seja através da promotoria de justiça de Cuiabá, não promoveu ação penal acusatória contra indiciados que estão sob o jugo de mandado de prisão preventiva. Assim sendo, temos um triplo constrangimento: (1) as autoridades reclamadas não cumprem a 14ª Súmula Vinculante do STF; (2) a autoridade ministerial não oferta denúncia; (3) a perpetuação da prisão em evidente excesso de prazo torna-se constitucionalmente insuportável.".



    Assim, requer: "(1) determine liminarmente aos 1º e 2º Reclamados que forneçam imediatamente aos patronos do Reclamante senha de acesso aos áudios das interceptações telefônicas do processo 1000437-62.2021.8.11.0048, encartadas no IP 1000518-11.2021.8.11.0048; (2) determine, no mesmo diapasão, à 2ª Reclamada que forneça certidão judicial dando conta dos efetivos prazos de início e término das gravações.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa do reclamante peticionou, ao juízo de primeiro grau, pleiteando o "acesso aos áudios das interceptações telefônicas determinadas pelo 1º Reclamado, juiz de direito titular da Vara Única da comarca de Juscimeira. Após peticionar por sucessivas vezes, nem aquele magistrado, nem a magistrada da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para a qual foi deslocada a competência – 2ª Reclamada – concederam efetivamente senha de acesso aos sobreditos áudios do processo 1000437-62.2021.8.11.0048, encartados em IP 1000518-11.2021.8.11.0048.". 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito das interceptações telefônicas do processo n. 1000437-62.2021.8.11.0048, encartadas no IP n. 1000518-11.2021.8.11.0048.



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Todavia, tendo em vista a declaração de incompetência do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para processar e julgar o feito e não havendo notícia de eventual conflito de competência, é certo que somente a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, está autorizada, no momento, a dar o acesso integral aos autos, bem como as respectivas senhas. 



    Por fim, o pedido da defesa para que a autoridade reclamada "forneça certidão judicial dando conta dos efetivos prazos de início e término das gravações", não merece prosperar. Isto porque, o fornecimento da certidão judicial pela reclamada não possui qualquer relação com a Súmula Vinculante n. 14 (acesso aos autos). Em verdade, pela via reclamatória, a defesa busca o fornecimento de certidão judicial com o claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Não há, portanto, quanto ao ponto, do fornecimento de certidão judicial, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados (inclusive as senhas pertinentes) e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito das interceptações telefônicas do processo n. 1000437-62.2021.8.11.0048, encartadas no IP n. 1000518-11.2021.8.11.0048, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente